Tribunal: TJDFT
Processo: 0727338-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727338-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MICHELLY FERREIRA DO PRADO IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Certificado de Conclusão - Comprovação da Escolaridade - Possibilidade - Deferimento da Liminar Trata-se de Mandado de de Segurança impetrado por Michelly Ferreira do Prado contra a Secretária de Estado da Educação do Distrito Federal, visando afastar a possibilidade de negativa de sua posse em razão da ausência de Diploma da Licenciatura em Pedagogia, para se utilizar do Certificado de Conclusão do Ensino Superior e Histórico Escolar. Pede a concessão de liminar para viabilizar a posse, até final julgamento do Mandamus. É o simples Relatório. DECIDO. Para a concessão de medida liminar em Mandado de Segurança devem estar presentes os requisitos da plausibilidade do direito invocado na Inicial e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da liminar. Com efeito, a impetrante comprova a conclusão do Curso de Licenciatura em Pedagogia, conforme documentos de ID 61098422. Sabe-se que, conforme os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, o Edital é a Lei Interna do Concurso. Embora o Edital exija a comprovação do Diploma para a posse, o magistério jurisprudencial dos tribunais tem relativizado essa exigência para contemplar a possibilidade de se apresentar a Conclusão do Ensino Superior, em virtude do Princípio da Razoabilidade. A propósito: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. EDUCAÇÃO BÁSICA. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. ÁREA DE ENFERMAGEM. POSSE. VIABILIDADE. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE LICENCIATURA E DIPLOMA RELATIVO À GRADUAÇÃO. ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A presente hipótese consiste em examinar a prática de suposto ato ilícito pela Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, que teria recusado a posse da impetrante em virtude da ausência de comprovação dos requisitos exigidos no edital normativo do certame para a respectiva habilitação ao cargo de Professor da Educação Básica, na área de enfermagem. 2. Em relação à alegação preliminar suscitada pela Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal em sede de informações, convém observar que a autoridade que pode figurar como impetrada em mandado de segurança é aquela que pratica o ato impugnado ou a que detém atribuição para rever o ato administrativo sob censura, de acordo com o disposto no art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009. 2.1. No caso em deslinde não há como ser afastada a propriedade da indicação da aludida autoridade como responsável pela prática do ato. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal é o órgão responsável pelo concurso e, consequentemente, pela apuração de eventuais ilegalidades na sua condução. Além disso, percebe-se que a autoridade indicada pela impetrante subscreveu o edital de convocação. 2.2. Convém acrescentar que a regra prevista no art. 1o, inc. I, do Decreto local no 39.133/2018, que dispõe a respeito da atribuição para a prática de atos de gestão de pessoal, estabelece que "compete às autoridades máximas dos órgãos da Administração direta e das autarquias e fundações do Distrito Federal a prática dos seguintes atos, quanto aos cargos efetivos e comissionados de sua estrutura hierárquica [...] dar posse e exercício". 2.3. Preliminar rejeitada. 3. O Edital Normativo no 31, de 30 de junho de 2022, destinado ao preenchimento de vagas ao cargo de Professor da Educação Básica trouxe as regras a respeito da habilitação necessária para o desempenho das respectivas funções e exigiu como requisitos "diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Enfermagem, ou bacharelado em Enfermagem com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)". 3.1. A impetrante afirma haver concluído o curso de bacharelado em enfermagem e que em período posterior, alcançou também a necessária complementação pedagógica, de modo que teriam sido observadas as exigências previstas no Edital. 4. A denominada "complementação pedagógica" prevista no instrumento convocatório refere-se, em verdade, aos "programas especiais de formação pedagógica de docentes", de acordo com a Resolução CNE no 2, de 26 de junho de 1997. 4.1. A ausência de expedição de diploma não caracterizaria óbice para a pretendida posse da impetrante, tendo em vista que a conclusão do curso de complementação pedagógica tem como resultado a expedição apenas do respectivo "certificado", com validade equivalente ao diploma relativo à licenciatura plena. 5. O Edital faz referência também ao Programa Especial de Licenciatura - PEL. O referido programa é regulamentado pela Resolução CNE no 2/2019. O documento normativo em questão prevê algumas exigências para que os cursos de licenciatura se ajustem ao Programa Especial mencionado, de modo que seriam necessárias informações mais detalhadas a respeito da respectiva grade curricular para que pudesse ser aferido se a licenciatura cursada pela impetrante atende aos requisitos do edital. 6. No caso em deslinde, no entanto, de acordo com informações oferecidas pela Gerência de Seleção e Provimento da Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal a licenciatura cursada pela impetrante "supre a exigência do Edital, todavia faz-se necessário apresentar o diploma devidamente registrado". 7. Não pode a demora na expedição do respectivo diploma ser atribuída à impetrante na presente hipótese e, por essa razão, a ausência de atendimento ao requisito em destaque não é óbice para a posse no cargo público vislumbrado pela autora. 7.1. Ademais, de acordo com a jurisprudência prevalente no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça é possível a comprovação do nível de escolaridade exigido para a habilitação a cargos públicos por outros meios além do diploma. 8. Tendo em vista que a impetrante trouxe aos autos o certificado de conclusão da licenciatura, em conformidade com a Resolução CNE no 2/2019 e o diploma relativo à graduação em enfermagem, foram devidamente atendidas as exigências previstas no Edital. 9. Segurança concedida. (Acórdão 1858815, 07025441120248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 21/5/2024). Aí está a plausibilidade do direito. O perigo da demora decorre da possibilidade de perda do prazo para a posse. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de liminar para determinar à autoridade impetrada se abstenha de indeferir a posse da impetrante, caso o único óbice seja a apresentação de Certidão de Conclusão do Ensino Superior. Intime-se, por Mandado, para imediato cumprimento. No mesmo ato, notifique-se, para prestar Informações. Intime-se a Procuradoria Geral do Distrito Federal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Desembargador Eustáquio de Castro Relator